Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR INDEFERITÓRIA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em Habeas Corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal. O agravante sustenta a nulidade do processo desde a citação, requerendo a anulação da sentença, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato e direito de recorrer em liberdade. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da omissão na interposição da apelação, com consequente reabertura do prazo recursal, ou a admissão do habeas corpus como sucedâneo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão que indefere liminar em habeas corpus, especialmente quando não demonstrada flagrante ilegalidade e ausente decisão anterior do juízo de origem sobre o pleito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo interno não é cabível contra decisão que indefere liminar em habeas corpus, pois tal decisão não possui previsão legal para impugnação recursal, tratando-se de medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e sujeita a procedimento célere e sumaríssimo.
A ausência de decisão pelo juízo de primeiro grau sobre o pedido de reabertura do prazo para interposição de apelação impede a análise do tema pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante e manifesta restrição à liberdade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
Não é cabível agravo interno contra decisão que indefere liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal.
O exame de pedidos não apreciados pelo juízo de origem configura supressão de instância.
O habeas corpus não substitui recursos próprios, salvo em casos de manifesta ilegalidade e risco à liberdade de locomoção.